Tribunal: TJMT
Processo: 0046632-90.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046632-90.2014.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME - CNPJ: 07.865.535/0001-74 (APELANTE), MILTON COSTA FARIAS - CPF: 044.656.369-20 (ADVOGADO), ELSO APARECIDO DA CRUZ - CPF: 929.675.401-10 (APELANTE), TOBIAS DALPIAN - CPF: 417.614.480-72 (APELANTE), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELADO), JOAO MARCELO MAXIMO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 045.342.147-40 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANE BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 319.606.838-29 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO DE CARGAS - AVERBAÇÕES POR E-MAIL DEVIDO A FALHA NO SISTEMA ONLINE - AVERBAÇÃO PÓS-SINISTRO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PRINCÍPIOS DO CONTRATO DE SEGURO - CONHECIMENTO PRÉVIO DOS RISCOS PELA SEGURADORA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR VENDA DE SACAS DE MILHO - INOVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Caso em que a averbação do embarque sinistrado foi realizada após a ocorrência do sinistro, em desconformidade com o contrato de seguro e com o art. 757 do Código Civil. Indenização securitária indeferida.

2. Não se admite a alteração do pedido ou da causa de pedir após a prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA S/A
, em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização proposta em face de
SEGUROS SURA S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apelante sustenta que a alegação de que a seguradora vendeu 70 sacas de milho retiradas do veículo sinistrado, cuja carga não foi indenizada, não foi impugnada pela ré, razão pela qual deve presumir-se verdadeira.

Reafirma que, devido a falhas no sistema de averbação online fornecido pela seguradora, foi autorizada a realizar as averbações mensalmente por e-mail.

Ao final, discorre acerca da natureza aberta da apólice contratada, aduzindo que todos os embarques futuros já estariam cobertos pelas condições contratuais por um período determinado, o que eliminaria a necessidade de uma apólice individual por embarque. Afirma ter seguido as regras contratuais e que a falha no sistema da apelada não pode obstar o pagamento da indenização securitária.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de inovação recursal, ao argumento de que o pedido de indenização referente às sacas de milho que teriam sido vendidas pela seguradora não foi deduzido na fase processual adequada. No mérito, defendeu a manutenção da sentença denegatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a autora, empresa transportadora, narrou ter firmado junto à ré um contrato de seguro de cargas. Segundo o contrato, a seguradora deveria ser informada de cada viagem através de um sistema
online
específico ou, em caso de falha, por e-mail.

A autora narra que, durante a vigência da apólice, enfrentou problemas com o sistema de averbação eletrônica da seguradora, que teria se mostrado inoperante em várias ocasiões. Diante da indisponibilidade do sistema, e seguindo orientações de um representante da ré, as comunicações sobre as viagens teriam sido feitas por e-mail.

Segundo a autora, ocorreu um sinistro envolvendo uma carga de milho, com o tombamento do veículo transportador e o furto de parte do produto transportado. Na ocasião, a seguradora, imediatamente notificada, teria enviado um representante para a adoção dos procedimentos inerentes à regulação do sinistro.

Entretanto, a autora afirma que, embora tenha cumprido a obrigação de notificar a seguradora e autorizar a venda da carga de milho remanescente, enfrentou atraso significativo por parte da ré no processo de ressarcimento, que foi, ao final, indeferido. Consequentemente, alega ter sido compelida a ressarcir diretamente o proprietário da carga.

Com a narrativa de que a seguradora se recusa indevidamente a pagar a indenização securitária, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, inclusive lucros cessantes.

Nesta quadra processual, a autora, ora apelante, impugna a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Resumida a controvérsia, entendo que o apelo não merece provimento.

Isso porque, ainda que se admitisse que houve autorização para que as averbações fossem realizadas permanentemente por e-mail, em detrimento do sistema eletrônico da ré, não há prova concreta de que a autora estava autorizada a realizar tais comunicações
após a ocorrência das viagens
.

Com efeito, no contrato de seguro, é fundamental que a seguradora tenha conhecimento prévio dos riscos envolvidos em cada operação segurada, em consonância com o art. 757 do Código Civil. Por isso mesmo, o contrato celebrado entre as partes estabeleceu que, mesmo quando autorizada a comunicação por e-mail, as averbações deveriam ser realizadas
antes das respectivas viagens
, sob pena de perda do direito à indenização (id. 183677700 – 30):

“[...] Conforme Capítulo XII – Averbações, constante das Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga, o averbamento, ou seja, a comunicação de embarques deverá ser feita à Seguradora, conforme segue:

DIÁRIA, ANTES DA SAÍDA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR
, através do teleprocessamento “AVERBAÇÃO ONLINE MARINE AVERBNET”.

O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice,
antes da saída do veículo transportador
, através da entrega de cópia do(s) conhecimento(s) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequencia numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação.

[...]

Na impossibilidade da digitação ou transmissão eletrônica dos dados por indisponibilidade do site da RSA Seguros, por motivo de manutenção, a comunicação do embarque deverá ser encaminhada ao e-mail: emissão.transporte@br.rsagroup.com,
respeitando-se o mesmo prazo estipulado para o averbamento eletrônico, ou seja, antes do início do risco.
”

No caso concreto, como bem pontuado pela sentenciante, o e-mail alegado pela autora, que representaria a averbação do embarque sinistrado, foi enviado após o sinistro, o que contraria as disposições e a própria essência do contrato de seguro e impede o reconhecimento do direito à indenização.

Evidentemente, a alegada natureza aberta da apólice não afasta o dever de cumprimento das condições contratuais, como aquela que exigia a averbação previamente ao embarque segurado.

No que concerne ao pedido de ressarcimento em decorrência da alienação do salvado — as sacas de milho retiradas do veículo tombado —, trata-se de inovação levada a efeito pela autora após a contestação e sem o consentimento da parte adversa, o que é inadmissível, a rigor do art. 329, II, do CPC.

De qualquer modo, é importante destacar que, após a inovação realizada pela autora, a ré apresentou contraprova indicando o pagamento do valor relativo ao salvado, documento este que não foi devidamente impugnado pela parte adversa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
e majoro os honorários ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023